Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721495-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa por meio de conjunto probatório sólido, mormente pela confissão do réu, não procede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo. 2. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu quando já agraciado com o benefício ora pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, sustentando que o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos se deu pelo fato de o recorrente já ter tido a pena substituída em delito anterior, ou seja, decorreu de uma análise objetiva sem considerar os aspectos do caso concreto. Afirma que a sanção anteriormente substituída ocorreu pela condenação por porte ilegal de arma de fogo e no caso concreto por prática de denunciação caluniosa, crimes que não envolveram violência ou grave ameaça, indicando que o recorrente não representa risco para a sociedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44 do Código Penal. Com efeito, ao concluir não ser socialmente recomendável a substituição da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA CONSIDERADA NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, frisando que a medida não é recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, nos moldes do disposto no art. 44, III, do Código de Processo Penal. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior "se as instâncias ordinárias, de forma motivada, entenderam não ser socialmente recomendável a modificação da pena corporal por restritiva de direitos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que é defeso na via eleita" (HC 339.864/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.226.113/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025